Tribunal: TJDFT
Processo: 0752302-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0752302-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: FERNANDA NASARIO GOMES REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de petição apresentada por FERNANDA NASARIO GOMES com vistas à obtenção de tutela de urgência em decorrência de apelação interposta pelos réus contra sentença da 7a Vara de Fazenda Pública, que julgou procedente o pedido da requerente de anulação de ato administrativo que a eliminou do concurso público para admissão ao curso de formação de praça da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF. A requerente alega que: 1) foi eliminada na fase de avaliação médica do concurso promovido pela PMDF, sob a justificativa de possuir membrana epirretiniana, equivocadamente classificada pela banca como condição incapacitante; 2) após a anulação da sentença pela Sexta Turma, os autos retornaram à origem para instrução probatória; 3) realizada a perícia médica, foi atestada sua aptidão para o cargo pretendido; 4) a sentença julgou procedente o pedido para anular o ato de eliminação e assegurar sua participação nas demais etapas do concurso, incluída eventual matrícula em curso de formação; 5) os réus interpuseram apelação; 6) houve publicação de edital, em outubro de 2025, com convocação para o curso de formação dos candidatos classificados até a posição 2.364a; 7) obteve a classificação 1.112a; 8) candidatos em classificação inferior foram convocados para apresentação de documentos até o dia 25/11/2025 e matrícula no próximo curso de formação; 9) a perda da oportunidade de se matricular no próximo curso posterga sua nomeação por meses ou anos e lhe acarreta danos financeiros e funcionais irreversíveis e viola à ordem de classificação. Requer tutela de urgência para possibilitar a participação no próximo curso de formação. Sem preparo, por se tratar de requerimento avulso. Os autos da apelação estão conclusos no gabinete desta Relatoria. É o relatório. Decido. Em observância aos princípios da economia, da celeridade e da efetividade processual, analiso o pedido. O art. 1.012 § 3o, do Código de Processo Civil – CPC faculta ao apelante requerer a concessão de tutela provisória recursal por requerimento dirigido ao: “I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação.” (art. 1.012, § 3o, do CPC). Na hipótese, a apelação dos réus está pendente de julgamento pela Sexta Turma. Cabível, portanto, o pedido de concessão de tutela de urgência por petição avulsa. O CPC estabelece que o relator poderá conceder tutela provisória nos recursos nas hipóteses que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (arts. 932, II e 995, parágrafo único). Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada para afastar ato administrativo que eliminou a requerente do concurso para admissão ao curso de formação de praça da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF. A banca considerou que a candidata, por apresentar membrana epirretiana, possui condição incapacidade para o exercício do cargo de soldado da PMDF. Realizada a prova pericial, que atestou a aptidão da candidata, o juízo julgou procedente o pedido para “anular o ato administrativo que eliminou a autora da do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças (Edital n. 04/2023 – DGP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023), assegurando-lhe o direito de participar das demais etapas do certame, incluindo eventual matrícula no curso de formação”. O entendimento do juízo está de acordo com o Tema de Repercussão Geral 1.015, no qual o Supremo Tribunal Federal fixou a tese no sentido de que “é inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato(a) aprovado(a) que, embora tenha sido acometido(a) por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida (CF, arts. 1o, III, 3o, IV, 5o, caput, 37, caput, I e II)”. A conclusão do perito nomeado pelo juízo confirma os relatórios médicos apresentados pela candidata no sentido de que a membrana epirretiana não é condição incapacitante nem configura restrição relevante para o exercício do cargo de soldado da PMDF. O acervo probatório e o julgamento de procedência do pedido revelam a probabilidade de provimento do direito da requerente. Há urgência em garantir a participação da requerente nas demais fases do concurso. A PMDF convocou candidatos até a 2.364a posição para apresentação de documentos até o dia 25/11/2025 e posterior matrícula no curso de formação, que está na iminência de ser iniciado. A autora está classificada na posição 1.112. Não fosse a eliminação em decorrência da condição de saúde, Fernanda estaria na lista de convocados. O perigo de dano também está presente, pois candidatos em posição inferior foram convocados para a apresentação de documentos e matrícula no próximo curso de formação. Além disso, permitir o prosseguimento da candidata nas demais fases do concurso reduz eventuais prejuízos à própria Administração Pública, que, em caso de confirmação da procedência do pedido, arcará com os custos decorrentes da viabilização de curso de formação específico para a parte. Concedo a tutela de urgência para que o requerido proceda à convocação da requerente para apresentação dos documentos necessários à matrícula no próximo curso de formação para soldado da PMDF, respeitada a ordem de classificação do concurso e a aprovação nas fases subsequentes à avaliação médica. Traslade-se o inteiro teor da petição e desta decisão para os autos 0709418-55.2024.8.0018. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator